Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal, foi proferida sentença nos autos originários. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do recurso. A respeito, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.1137229, 07098426420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no PJe: 24/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator